Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao ora embargante em representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à firmatura dos convênios denominados Projeto Segurança Presente e Projeto Centro Presente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Robson Campos Leite ao Acórdão 1127/2023-TCU-Plenário , que julgou pedidos de reexame contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , revisto, de ofício, mediante o Acórdão 2675/2021-TCU-Plenário , que julgou representação sobre possíveis irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no Estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios denominados Projeto Segurança Presente (Convênio 2/2015) e Projeto Centro Presente (Convênio 1/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Robson Campos Leite, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. retornar os autos ao gabinete do relator ad quem para análise do pedido de reexame do Sr. Marcelo José Salles de Almeida, em face do decidido no Acórdão 1576/2023-TCU-Plenário ; e 9.3. comunicar ao recorrente o teor da presente decisão.